Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-30.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-30.2020.8.14.0104

APELANTE/APELADO: MJC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu de agravo interno anterior, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão proferida em sede de apelação. A decisão originária afastou a extinção da ação por ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade da autora MJC Administração e Participações Ltda., usuária de fato e proprietária do imóvel, para ajuizar ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno que se limita a impugnar apenas parte dos fundamentos da decisão agravada, omitindo-se quanto a fundamentos autônomos relevantes, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 1.010, III, 932, III, e 1.021, §1º, do CPC/2015, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O agravo interno interposto limitou-se a reiterar a tese de ausência de titularidade formal da unidade consumidora, sem enfrentar fundamentos autônomos da decisão anterior, como a condição da autora como usuária de fato, a essencialidade do serviço público de energia elétrica e o dever legal de continuidade na prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao exigir a impugnação de todos os fundamentos relevantes para o conhecimento do recurso, sob pena de inadmissibilidade, ainda que parte dos argumentos recursais esteja correta.

A ausência de impugnação específica caracteriza a inadmissibilidade do agravo interno anterior e, por consequência, a improcedência do agravo ora analisado.

A reiteração de argumentos já afastados anteriormente, sem enfrentamento dos fundamentos autônomos, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, diante da manifesta improcedência do recurso, ainda que não configurado caráter protelatório abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida.

A ausência de enfrentamento desses fundamentos acarreta a inadmissibilidade do recurso, ainda que parte da argumentação seja pertinente.

A reiteração de argumentos já rejeitados, sem impugnação completa, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, III; 932, III; 1.021, §1º e §4º; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, arts. 6º, §1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2092094/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0008447-36.2016.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0003841-16.2008.8.14.0015, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJCE, AgInt nº 0208220-26.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 26.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, tendo como agravado
MJC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

em sede de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 300003149), tendo como agravado

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A decisão agravada, proferida em sede de Apelação Cível, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela ora agravada, para afastar a extinção do feito por ilegitimidade ativa ad causam e determinar o regular prosseguimento da demanda com análise do mérito, reconhecendo que a autora, embora não figurasse como titular formal da conta de energia elétrica, seria usuária de fato do serviço, além de proprietária do imóvel, com interesse direto na continuidade do fornecimento de energia, serviço essencial.

Inconformada, a parte agravante apresentou o presente recurso (ID 29230030), reiterando a tese de ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que não haveria qualquer relação jurídica entre a agravada e a unidade consumidora, por inexistir solicitação de alteração de titularidade da conta, tampouco negativa imotivada da concessionária. Aduziu que a legitimidade dependeria de pedido formal de transferência da titularidade, o que não teria ocorrido.

Nas contrarrazões ao agravo interno (ID 29867497), a agravada sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso, sob o argumento de que o agravo interno não impugnou todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, limitando-se a atacar a questão da titularidade da conta, sem enfrentar os demais fundamentos relacionados à condição de usuária de fato, à essencialidade do serviço e ao dever de continuidade do fornecimento. Invocou o princípio da dialeticidade e pleiteou o não conhecimento do recurso, além da manutenção da decisão monocrática.

Em decisão monocrática de id. 30003149, o recurso de Agravo Interno não foi conhecido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer, ajuizada por MJC Administração e Participações Ltda. A decisão agravada afastou a extinção do feito por ilegitimidade ativa e determinou o regular prosseguimento do processo, reconhecendo a autora como usuária de fato do serviço essencial de energia elétrica e proprietária do imóvel. A agravante sustentou a ilegitimidade ativa da parte autora por ausência de pedido formal de alteração cadastral e inexistência de negativa imotivada da concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível o Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática agravada, em especial quanto à condição de usuária de fato do serviço essencial e à essencialidade da continuidade do fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 1.010, II e III, 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015, exige que o recorrente impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. As razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar o argumento de ilegitimidade ativa da autora, com base na ausência de pedido de alteração da titularidade da conta de energia, sem enfrentar os demais fundamentos autônomos da decisão, como a condição de usuária de fato e a essencialidade do serviço. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade. A doutrina processual reitera a importância do princípio da dialeticidade como requisito lógico e argumentativo do recurso, impondo ao recorrente o dever de demonstrar claramente os pontos de discordância e as razões jurídicas para a reforma da decisão.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, interpondo Agravo Interno (id. 30680755). Sustenta que a decisão monocrática de id. 30003149, que não conheceu do agravo interno anterior por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, deve ser reformada. Alega que o recurso impugnado enfrentou especificamente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora com base em sua condição de usuária de fato da unidade consumidora, demonstrando que a ação visa à desconstituição de débito atribuído a terceiro (ex-locatário), sem qualquer vínculo jurídico com a parte autora.

Argumenta que, nos termos do art. 18 do CPC, não se admite postulação em nome próprio por direito alheio, e que, para haver legitimidade ativa em casos como o dos autos, seria imprescindível pedido formal de alteração de titularidade junto à concessionária, o que não ocorreu. Assim, a agravante defende que a decisão agravada interpretou de forma excessivamente formalista o princípio da dialeticidade, o que violaria os direitos constitucionais à ampla defesa e ao acesso à justiça.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo colegiado, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora e a manutenção da sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, postula que não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por inexistir caráter protelatório no presente recurso.

Em sede de contrarrazões (id. 31300603), a agravada MJC Administração e Participações Ltda. sustentou que o novo agravo interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A permanece inadmissível, por reiterar argumentos já afastados anteriormente, sem impugnar os fundamentos autônomos da decisão agravada, especialmente aqueles relacionados à condição da autora como legítima proprietária do imóvel, à essencialidade do serviço de energia elétrica e ao dever constitucional da concessionária de garantir o fornecimento adequado e contínuo. Alegou violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, e invocou jurisprudência do TJPA, STJ e STF para reforçar a tese de não conhecimento do recurso. Ao final, requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à admissibilidade e ao eventual provimento do Agravo Interno de ID 30680755, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, contra a decisão monocrática de ID 30003149, que, por sua vez, não conheceu do Agravo Interno anterior de ID 29230030, por entender que este último não impugnou todos os fundamentos autônomos da decisão monocrática de ID 28555301, proferida no âmbito da Apelação Cível.

A decisão originária havia reconhecido a legitimidade ativa da autora com base em sua condição de usuária de fato do serviço público essencial de energia elétrica, bem como na qualidade de proprietária do imóvel e no interesse jurídico na continuidade da prestação do serviço.

O recurso ora sob exame (ID 30680755) pretende, portanto, a reforma da decisão de ID 30003149, a fim de que o Agravo Interno anterior (ID 29230030) seja conhecido e apreciado em seu mérito. Sustenta a parte agravante que houve, sim, impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, ao contestar a legitimidade ativa da autora, tendo enfrentado os argumentos centrais da decisão, ainda que não tenha se referido de modo expresso a todos os fundamentos lançados.

Conforme destacado na decisão agravada, o Agravo Interno limitou-se a repetir os argumentos relacionados à ausência de titularidade formal da unidade consumidora e à inexistência de solicitação de alteração cadastral junto à concessionária, sem, contudo, enfrentar os fundamentos autônomos e igualmente relevantes adotados na decisão monocrática, tais como: (i) a condição da autora como usuária de fato do serviço de energia elétrica; (ii) a propriedade do imóvel e o vínculo com a unidade consumidora; (iii) a essencialidade do serviço público de energia elétrica e o dever legal da concessionária de garantir sua continuidade de forma adequada e eficiente (art. 22 do CDC; art. 6º, §1º e art. 7º da Lei nº 8.987/95)..

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à necessidade de impugnação aos fundamentos autônomos da decisão recorrida como condição de admissibilidade do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO . ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/2015. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015 . II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela incidência do óbice da Súmula 282/STF. O Agravo em Recurso Especial interposto não impugnou o fundamento do decisum, o que conduziu ao seu não conhecimento, cuja decisão ora é agravada regimentalmente. III . No presente Agravo interno a parte recorrente apresenta razões outras, deixando de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada. IV. Interposto Agravo interno com fundamentação deficiente, constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1 .021, § 1º, do CPC/2015. V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo negativo de admissibilidade. VI . Segundo entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, "o recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015" (STJ, AgInt no AREsp 974 .848/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2017). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 960.285/SP, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016; AgInt no AREsp 920.112/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2016. VII . Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092094 GO 2022/0079643-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 - O agravante se insurge, de forma genérica, contra a decisão monocrática não impugnando os seus fundamentos, de forma específica, o que consiste na violação ao princípio da dialeticidade, esculpido no art. 1 .021, § 1º do CPC. 2 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa . Decisão mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084473620168140006 17398256, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MERAMENTE PROTELATORIO . APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00038411620088140015 18061038, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O APELO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Inicialmente, verifica-se que nas razões do recurso encontra-se óbice em relação a sua admissibilidade, por não se encontrar presentes os pressupostos indispensáveis ao seu acolhimento. O recurso deve conter os elementos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto da impugnação; 2. Interposto o presente agravo interno verifica-se que o agravante, novamente, reproduziu os argumentos apresentados anteriormente nas razões da apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença monocrática, não atendendo ao princípio da dialeticidade; 3 . Assim, é evidente que toda a argumentação invocada pelos recorrentes afigura-se insuficiente à reforma, invalidação ou integração de tal decisum.; 4. Por fim, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno enseja não só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015; 5. Agravo Interno não conhecido.

(TJ-CE - AGT: 02082202620218060001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

Dessa forma, ao reiterar apenas a tese de ilegitimidade ativa fundada na titularidade formal da conta de energia, o Agravo Interno de ID 29230030 não observou o dever processual de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.010, III, c/c art. 932, III, do CPC.

Vale lembrar que o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente estabeleça contraponto direto e lógico com todos os fundamentos relevantes da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, ainda que parte da argumentação possa estar correta. Trata-se de garantir a racionalidade e a efetividade da prestação jurisdicional em segundo grau.

Diante disso, embora o presente Agravo Interno seja admissível, não merece provimento, porquanto a decisão agravada (ID 30003149) corretamente reconheceu a inadmissibilidade do Agravo Interno de ID 29230030, por ausência de dialeticidade.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da agravante quanto à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, deixo de aplicar a penalidade neste momento, por não estar caracterizado, de forma evidente, o caráter protelatório do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Diante da manifesta improcedência do recurso, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025